Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO NEGATIVO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu Fundo de Investimentos, requerendo a reforma da sentença que declarou quitado o débito que originou as negativações de ID 150779553, págs. 4 e 5 (contrato 6505190578574000), devendo ser declarados inexistentes todos os débitos vinculados ao referido contrato, com a exclusão do nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito (contrato 6505190578574000). A sentença condenou ainda os réus a pagarem solidariamente R$ 5.000,00 a título de danos morais.
1.1. Em seu recurso o réu (Fundo de Investimentos) esclareceu ter sido cessionário do crédito que o réu Bradesco S/A possuía com a autora, passando o ora recorrente a figurar como o titular do referido crédito, configurando, portanto, legítimo exercício de direito a negativação da recorrida pela cessionária, no tocante ao débito que anteriormente a autora possuía com o Bradesco S/A, o qual foi cedido à ora recorrente, não tendo sido comprovada a ocorrência de dano moral do caso concreto.
1.2. Na origem narrou a autora que possuía dívida de cartão de crédito com a primeira ré (Chain), mas administrado pelo terceiro réu (Bradescard – Cartão de Crédito C&A Elo Mais), tendo negociado a dívida na loja da primeira ré em 21/11/2022, em 04 parcelas de R$ 240,76 ID 50368695 (total R$ 963,04), mas apesar de ter pagado a primeira parcela, cancelou o acordo quando descobriu que estava negativada pelo débito de R$ 770,69. 1.2.1. Aduz que fez novo acordo com o ora recorrente (Fundo de Investimentos – cessionário do crédito), quitando todo o débito (R$ 766,70 – ID 50368694) em uma só parcela (via Pix) no dia 15/12/2022, no que após seu apontamento a negativação foi excluída. 1.2.2. Acrescenta que seu nome foi negativado novamente pela Bradescard (Contrato 6505190578574000), mas obteve a carta de quitação do débito da segunda ré (Fundo de Investimentos) com ajuda do Procon/DF. 1.2.3. Por fim, informa que a segunda ré (Fundo de Investimento) está novamente cobrando o que foi quitado, promovendo inclusive nova negativação. Todavia, compareceu ao Procon em 31/03/2023 e conseguiu obter a carta de quitação emitida pelo segundo réu (Fundo de Investimentos). Em razão destes fatos requer a condenação das requeridas em danos morais no valor de R$ 25.032,54.
2.Recurso próprio e tempestivo (ID 50368802), com custas e preparo recolhidos (ID’s 50368805 e 50368806), não tendo sido oferecidas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, adequando-se autor e réu aos conceitos de consumidor e fornecedor, estabelecidos pelos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, valendo o ressalto de que o autor é correntista da instituição bancária demandada.
4. A autora não nega a origem e a existência originária do débito, esclarecendo inclusive que em 21/11/2022 fez acordo com o cedente, que até então, a exemplo da autora, parecia desconhecer a cessão do crédito (ID 50368737 – última linha), havendo informação nos autos para baixa somente em 18/03/2023 (ID 50368737). Após, em 15/12/2022, a autora quitou integralmente a dívida diretamente com a cessionária (Fundo de Investimentos), mas a cedente (Bradescard) ainda registrava a existência do débito (ID 50368697). Mesmo após a quitação integral do débito em 15/12/2022 diretamente com a cessionária (R$ 766,70 – ID 50368694), o mesmo débito ainda subsistia registrado como inadimplido até pelo menos 10/03/2023 (ID 50368697 e ID 50368716), motivo da autora ter buscado o documento de ID 50368696 onde o próprio cessionário Fundo de Investimentos declarou em 07/02/2023 (mas sem baixar no SERASA - ID 50368716) que a dívida objeto de contrato 06505190578574000 (Cliente Janilda Evangelista Pereira, CPF 040.823.453-96), encontrar-se-ia liquidada. O documento ID 50368769 (pág. 2) acostado pelo próprio Serasa, indica que em 09/05/2023 não constava negativação para a autora, mas a autora ainda não conseguia fazer compras a crédito até ao menos 23/05/2023 (ID 50368785).
5. À luz dos artigos 14, 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, todos do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro, não sendo responsabilizado quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado nestes autos. Restou evidenciado que apesar da cessão do crédito tanto cedente quanto cessionário continuaram paralela e concomitantemente as cobranças e anotações negativas de dívida já quitada, demonstrando-se a falha no serviço prestado.
6. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte autora, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
7. A cobrança indevida e reiterada, bem como a não solução do problema em tempo hábil após diversas reclamações do consumidor, gera desconforto e aflição que extrapolam os aborrecimentos da vida cotidiana, o que deve ser reparado. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, escorreita a sentença que considerando as circunstâncias da presente demanda fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano moral, considerando a gravidade do dano, os incômodos e constrangimentos experimentados pela consumidora.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem honorários advocatícios pois não houve oferecimento de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.